Tribunal: TJPA
Processo: 0002514-93.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002514-93.2014.8.14.0025

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROMARIO LIMA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002514-93.2014.8.14.0025

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA E SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: ROMARIO LIMA COSTA

ADVOGADO: CANDIDA HELENA DA ROCHA VASCONCELOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CRÉDITO SEM O CONSENTIMENTO DO AUTOR. FRAUDE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR QUE O CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO) TERIA SIDO CONTRATADO PELO AUTOR/APELADO. DANOS MORAIS. CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE MERECE MINORAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - Volta-se a apelante

contra a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito objeto da ação, além de condená-la ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

II – No caso em tela, a
instituição financeira não demonstrou, cabalmente, a legalidade do contrato de empréstimo, de forma que se caracterizou o ato ilícito e a existência de dano moral
in re ipsa.

III - Todavia, o valor indenizatório merece ser minorado, para R$ 8.000,00 (oito mil reais), face aos julgados em casos similares pela jurisprudência pátria, vedando-se o enriquecimento sem causa

V - Recurso conhecido e provido parcialmente.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002514-93.2014.8.14.0025

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA E SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: ROMARIO LIMA COSTA

ADVOGADO: CANDIDA HELENA DA ROCHA VASCONCELOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO BRASIL SA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Itupiranga/PA, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débito C/C Anulação de Protesto C/C Indenização por Danos Morais.

Consta da inicial da ação
: 1)
que em
30 de abril de 2014
o autor
,
ROMARIO LIMA COSTA
, após tentar adquirir um aparelho de som, fora surpreendido com a negativa da compra em face da inscrição do seu nome no cadastrados de inadimplentes; 2) que tal inscrição se sucedeu em razão de suposto contrato de financiamento rural em seu nome junto ao banco requerido, ora apelante,
BANCO DO BRASIL SA
, no valor de R$ 30.305,02 (trinta mil, trezentos e cinco reais e dois centavos); 3) que anteriormente teria tentado realizar empréstimo bancário junto a instituição financeira ré, na modalidade PRONAF, o qual não fora aprovado; 4) que nunca recebeu nenhum dinheiro em relação ao respectivo financiamento; 5) que fora vítima de fraude, sofrendo prejuízos de ordem material e moral.

Desse cenário, pleiteou que fosse declarado a inexistência o suposto débito junto à requerida no valor de R$ 30.505,02 (trinta mil, quinhentos e cinco reais e dois centavos). De outro modo, requereu a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de 20 (vinte) salários mínimos.

Em decisão interlocutória, o juízo singular determinou a retirada do nome do autor dos cadastros do SPC/Serasa (ID. 1481038 - Pág. 5).

Ato contínuo, fora apresentado Contestação, na qual a instituição financeira alegou:
1) que o autor não comprovou os fatos ilícitos alegados; 2) da inexistência de ato ilícito imputável; 3) da inexistência do dever de indenizar; 4) da impossibilidade da inversão do ônus da prova (ID.

1481039).

Posteriormente, fora apresentado Réplica a contestação (ID. 1481044).

Desta feita, o juízo singular proferiu despacho, determinando que as partes litigantes se manifestassem sobre as questões de fato e direito pertinentes ao julgamento da lide (ID. 1481044 - Pág. 3). Nesse sentido, as partes deixaram de se manifestar, conforme atesta a certidão de ID. 1481044 - Pág. 3.

Prolatada sentença (ID. 1481046), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
declarou a inexistência do débito objeto da ação, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Para além disso, condenou também ao banco o pagamento de verbas de sucumbência.

APELAÇÃO apresentada pelo apelante, Banco do Brasil SA (ID. 1481047), onde sustenta que a sentença merece reforma, eis que: 1) não fora comprovado o dano moral suportado pelo autor; 2) que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo singular é desarrazoado, merecendo a sua minoração.

CONTRARRAZÕES foram apresentadas pelo apelado, pela manutenção integral da sentença (ID.

1481049).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002514-93.2014.8.14.0025

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADOS: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA E SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: ROMARIO LIMA COSTA

ADVOGADO: CANDIDA HELENA DA ROCHA VASCONCELOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Em sede recursal, voltou-se a instituição financeira apelante contra a sentença que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do débito objeto da ação, além de condená-la ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nesse sentido, observa-se que as teses recursais sustentadas são de que não fora comprovado o dano moral suportado pelo auto e que o
quantum
indenizatório fixado pelo juízo singular é desarrazoado, merecendo a sua minoração.

Desse modo, a analisar-se-á a presente apelação cível.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do banco apelante merece prosperar apenas em parte.

Primeiramente,
conforme o entendimento jurisprudencial cediço, tratando-se de ação de declaração de inexistência de débito decorrente de contrato pretensamente fraudulento, não há o que se falar de ausência da
caracterização do ato ilícito pelo conteúdo probatório apresentado nos autos, eis

que, em casos análogos, recai na instituição financeira ré o ônus da comprovação da legalidade do contrato objeto da lide. Trata-se, cumpre ressaltar, considerando-se que os clientes dos bancos, como consumidores, são parte tecnicamente hipossuficientes para comprovar que não realizaram determinada contratação.

Por essa perspectiva, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

Portanto, em razão da instituição financeira não ter apresentado nenhuma prova cabal da legalidade do contrato, não há como se falar de exercício regular do direito. Evidentemente, por esse caminho, a existência de dano moral
in re ipsa
ao contrato firmado sem consentimento. Deste mesmo modo, compreende a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA RETIRAR O NOME DOS CADASTRO RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUTORA NEGA QUE FIRMOU CONTRATO COM A PARTE RÉ. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE QUAISQUER VALORES REFERENTES A TAIS OPERAÇÕES EM SUA CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE ERROR IN JUDICANDO. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALTA DE JUNTADA DO CONTRATO, COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, DEPÓSITO OU QUALQUER DOCUMENTO ASSINADO PELA DEMANDANTE, TAMPOUCO ACORDO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO ALEGADO DIREITO DA AUTORA (CPC, ART. 373, II). CESSÃO DE CRÉDITO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR NÃO NOTIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CC/02. CESSÃO DE CRÉDITO IRREGULAR SE O SUPOSTO DÉBITO FOI DECLARADO INEXIGÍVEL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DEMANDADO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO (4842066, 4842066, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05)

Em relação ao dever de indenizar, frente ao dano moral ocorrido em decorrência do ato ilícito praticado pelo apelante, é necessário observar o patamar referente ao
quantum
indenizatório.

Vejamos, segundo a jurisprudência do STJ:

a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais ao caso, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa –
Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário
– Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ –
Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP;

Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1001873-08.2019.8.26.0081: EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DANO MORAL – Descontos no benefício previdenciário da autora de parcelas de empréstimo não contratado – O ônus de provar que a assinatura aposta no contrato de mútuo questionado era da lavra da autora, incumbia à ré, que produziu este documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do novo Código de Processo Civil – Precedente do STJ – Ausência de comprovação da autenticidade desta assinatura - Débito declarado inexigível – Falha na prestação de serviço pelo réu, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Descontos que ocorreram em benefício previdenciário, o qual tem caráter alimentar – Indenização devida – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – VALOR – Indenização fixada na sentença em R$ 4.000,00
– Recurso do réu pleiteando a redução desta quantia – Montante da indenização que deve ser mantido, levando em conta critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso – Recurso improvido, neste aspecto. RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Pretensão à restituição em dobro dos valores descontados – Descabimento – Devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que pressupõe pagamento indevido e a má-fé do credor – Não ficou configurada má-fé da instituição financeira ré, pois dispunha de um contrato de mútuo e disponibilizou, à autora, o respectivo valor – Devolução simples dos valores descontados – Recurso provido, neste aspecto. RECURSO PROVIDO EM PARTE

(TJSP;

Apelação Cível 1001873-08.2019.8.26.0081; Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Adamantina - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/05/2021; Data de Registro: 20/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª

1040977-13.2020.8.26.0100: AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. Descontos em benefícios previdenciários.
DANO MORAL. "QUANTUM" ARBITRADO. Insuficiência. Indenização elevada para R$ 10.000,00 dez mil reais), em atenção aos princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
SUCUMBÊNCIA. Condenação integral a cargo do réu. Sentença parcialmente reformada. Apelação provida. (TJSP;

Apelação Cível 1040977-13.2020.8.26.0100; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2021; Data de Registro: 20/05/2021)

Desta feita, considerando-se que no presente caso, apesar da existência de prática abusiva por parte da instituição financeira, que implicou em existência do dano moral suportado pelo apelado, conforme já mencionado, denota-se que o
quantum
indenizatório merece ser minorado, considerando-se as nuances do caso concreto, que não se visualiza qualquer particularidade que pudesse se sobrepor ao
quantum
fixado em casos análogos, uma vez que o valor fixado, à título indenizatório, deve ser suficiente para coibir a prática do ato ilícito, cerne do litígio, mas sem representar enriquecimento ilícito.

Sendo assim, considero que seria justa a redução do valor indenizatório para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de que seja reduzido o
quantum
indenizatório para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). No mais, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/06/2021